Tribunal: TJSP
Processo: 2287542-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária indeferida ao réu. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Presentes os requisitos para concessão do benefício.
1. Elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação apresentada que dá suporte às alegações do agravante.
2. Agravo provido. Decisão reformada para conceder ao corréu Wladimir os

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária indeferida ao réu. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Presentes os requisitos para concessão do benefício.
1. Elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação apresentada que dá suporte às alegações do agravante.
2. Agravo provido. Decisão reformada para conceder ao corréu Wladimir os benefícios da gratuidade judiciaria.